Tribunal: TJBA
Processo: 8000438-96.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000438-96.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: KLEISON DE ARAUJO SIMOES

Advogado(s)
:
LUAN FERREIRA PEIXINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir, e julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, em razão da má prestação de serviços essenciais de fornecimento de água pela autarquia ré. A interrupção prolongada no abastecimento no município da parte autora foi devidamente comprovada por documentos e reconhecida pela ação coletiva anteriormente ajuizada, sendo arbitrada indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

II. Questão em discussão

2. As questões centrais do recurso envolvem:

(i) a análise da legitimidade ativa da parte autora, como consumidora por equiparação, à luz do art. 2º do CDC, diante de vínculo com o imóvel objeto da falha;

(ii) a suposta ausência de interesse de agir pela inexistência de prévio requerimento administrativo para a solução do problema;

(iii) a caracterização do dano moral in re ipsa em casos de interrupção de serviço público essencial.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi corretamente rejeitada pela sentença, uma vez que a autora demonstrou vínculo com o imóvel afetado por meio de contrato e documentos correlatos, o que a qualifica como consumidora por equiparação nos termos do CDC.

4. Quanto à falta de interesse de agir, entende-se que o prévio requerimento administrativo não é condição para o acesso ao Judiciário, conforme o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, CF/1988), sendo suficiente a demonstração do direito lesado e a necessidade de intervenção judicial.

5. No mérito, restou demonstrada a interrupção prolongada no fornecimento de água, configurando falha grave na prestação de serviço essencial. Tal situação atrai a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme os arts. 14 e 22 do CDC, e implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, dada a violação à dignidade da pessoa humana.

6. O quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter educativo da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7.Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O prévio requerimento administrativo não é condição para o exercício do direito de ação, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

2. A interrupção prolongada no fornecimento de água, serviço essencial, configura falha grave que enseja reparação por dano moral in re ipsa."

________________________________________

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1697168/MS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10/10/2017; TJ-BA, Apelação nº 8059504-5.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 24/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000438-96.2021.8.05.0046, de Cansanção, que tem como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A -EMBASA e Apelado KLEISON DE ARAUJO SIMOES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DEDUZIDAS E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de 2º Grau -RELATOR